Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório.
II - Se a narrativa da denúncia não foi confirmada pela declaração da vítima em Juízo, ao passo em que os depoimentos dos informantes indicam que o comportamento agressivo do réu era dirigido para todos os familiares, genericamente, inviável a condenação do réu pelos crimes de ameaça, tentativa de lesão corporal e pela contravenção penal de vias de fato.
III - A condenação criminal deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sobre o pálio da ampla defesa e contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime, ou seja, exige prova plena, o que não se tem no caso.
IV - Recurso conhecido e desprovido.